Tribunal: TJES
Processo: 5002978-38.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002978-38.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDINALVA DA GAMA RODRIGUES SARMENTO
RECORRIDO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c com rescisão de negócio jurídico c/c danos morais ajuizado pela recorrente em face do recorrido, sob o argumento de que parte autora teria realizado um contrato de empréstimo consignado, contudo, posteriormente, tomou conhecimento que se tratava de um cartão de crédito com descontos parciais em seu contracheque.

Informa a parte Autora, ora Recorrente, que estão sendo realizados descontos indevidos por meio de reserva de margem consignável, requerendo, desta forma, a suspensão das cobranças, exclusão da reserva de margem consignável, a restituição em dobro dos valores cobrados no benefício da autora, além indenização por danos morais.

A parte requerida, em defesa, apresenta preliminares, enquanto em razões de mérito, alega que a parte autora sabia estar contratado cartão de crédito consignado, pelo que, tinha ciência de que o valor mínimo seria descontado em sua folha de pagamento e que tinha a responsabilidade de pagamento do valor total nas faturas posteriores, sob pena de realização de descontos mínimos na folha de pagamento, até a quitação do débito. Assim, alegando inexistir ato ilícito, requer a improcedência do pedido inicial.

Em sede de

sentença (ID 3469446)
foi julgado improcedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“No caso sob análise, considerando que o requerido apresentou contrato devidamente assinado pela autora
(ID. 10534817)
, que este magistrado entende ser válido, outro caminho não há, senão o da improcedência. Não há o que se falar em dano moral, uma vez que a parte autora não foi enganada na contratação do cartão de crédito consignado, aceitando, na época dos fatos, as regras de descontos em seu vencimento mensal, exercendo, desta forma, a livre escolha sobre o banco que queria contratar. Não há como declarar a inexistência da dívida, levando-se em consideração que, no momento da propositura da demanda, a dívida existia, na forma da fundamentação acima.

Ante o exposto, por considerar válido o contrato, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial (...)”. ”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (IDs 3469448),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, sendo julgada procedente
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 3469451). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando detidamente os autos, depreende-se que restou configurada a contratação do cartão de crédito pela parte recorrente, que se materializou em todos os seus instrumentos, não havendo se falar em qualquer falha na prestação de serviços do Banco. Considerando ainda que o requerido apresentou contrato devidamente assinado pela autora
(ID. 10534817)
, que o magistrado de primeiro grau entende ser válido, outro caminho não há, senão o da improcedência.

Assim sendo, de acordo com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Ante o exposto, é importante ressaltar que é integralmente da parte autora o ônus de comprovar as alegações contidas na petição inicial, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Desse modo, verifica-se, que cabia à parte Recorrente ter feito prova da inexistência de débito e da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC/2015, entretanto, assim não o fez. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

Insta mencionar ainda, que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta. Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”

Nesse sentido é também vem sendo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de indenização por danos morais, fundada na indevida negativa de atendimento médico. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versemsobre situações fáticas idênticas. 4. Quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente. Precedentes. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 5. Agravo interno no agravo em recuso especial não provido. (AgInt no REsp 1795421/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019)”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)